Tribunal: TJPA
Processo: 0813130-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11419 - Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813130-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENATO FIEL XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0813130-57.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES

PACIENTE:
RENATO FIEL XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME DE FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL (ART. 218-B, CAPUT DO CPB).

DA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

cinco

dias do mês de setembr
o
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA,
09
de setembro de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0813130-57.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES

PACIENTE:
RENATO FIEL XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
RENATO FIEL XAVIER
contra ato do
JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ, , nos autos de nº
0801139-48.2023.8.14.0012
.

Narra o impetrante que no dia
5 de abril de 2023, o nacional FLÁVIO VEIGA CARVALHO compareceu à delegacia e relatou que é genitor da vítima KAWANY PELAZ CARVALHO, atualmente com 14 (catorze) anos de idade, e que, após sair da prisão, tomou conhecimento de que sua filha estava sendo instigada pelo paciente RENATO, vulgo “mucurinha”, a manter relação sexual com terceiros a troco de dinheiro. Narrou ainda o genitor da vítima que tomou conhecimento que sua filha, por intermédio de RENATO, chegou a ter um encontro com o nacional de prenome FERNANDO.

Relata ainda

de acordo com os autos, o genitor da vítima procurou FERNANDO e exigiu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para não comunicar os fatos à polícia. FERNANDO ainda chegou e efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por meio de transferência via pix. Como o acordo entre o genitor da vítima e FERNANDO não foi cumprido, os fatos foram levados ao conhecimento da polícia.

Diante tais fatos, o Ministério Público se pronunciou pela decretação da prisão preventiva do paciente.

Suscitou ausência dos requisitos da medida cautelar extrema, requerendo o indeferimento da representação a autoridade policial.

Narrou que o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente.

Ressaltou condições pessoais favoráveis, réu primário, sem antecedentes, jovem com 23 anos de idade, com residência fixa no município de Cametá, devidamente matriculado na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João Batista, cursando EJA, 3ª etapa, no período noturno.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como monitoramento eletrônico, com a expedição de contramandado de prisão.

Juntou documentos.

Os autos me foram distribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida e solicitei informações à autoridade coatora (id.15669941)

Em 23/08/2023, foram prestadas as seguintes informações,
pelo
magistrado: (id.15763275)

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O paciente é acusado de ter incorrido na prática do crime de favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput do CPB), contra a vítima KAWANY PELAZ CARVALHO.

Consta dos autos que no dia 05/04/2013 o nacional FLAVIO VEIGA CARVALHO, alcunha “camarão”, compareceu à Delegacia de Polícia Civil relatando ser genitor da vítima KAWANY PELAZ CARVALHO, e, após ter saído da prisão, tomou conhecimento, através da mãe da vítima, de que sua filha mantinha amizade com o representado RENATO XAVIER, alcunha “mucurinha”, e de que este instigou a vítima a ter relações sexuais com terceiros em troco de dinheiro, tendo um dos encontros ocorrido com o nacional FERNANDO.

Em depoimento, a genitora da vítima, sra. KEZIA TAVARES PELAIZ, ressaltou que o representado RENATO XAVIER, vulgo “mucurinha”, é amigo de infância de sua filha KAWANY, e que antes do carnaval tomou conhecimento de que o “mucurinha” estava oferecendo sua filha a terceiros para praticar relações sexuais em troca de valores em pecúnia e que um desses terceiros seria o nacional FERNANDO.

Realizou-se a oitiva da vítima, na sala lilás, ocasião em que a menor alegou ter mantido, por intermédio do representado, relações com 3 (três) pessoas em troca de dinheiro, a saber, “JURINHA”, “SALVADOR” e LUIZ FERNANDO, e que o representado ficava com parte do valor recebido.

Em 17/07/2023, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, após representação da Autoridade Policial.

b)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

O paciente está preso preventivamente, após a decretação da sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

c)

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d)

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

Não há nos autos notícia da efetivação do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: Aguardando-se o inquérito policial e cumprimento do mandado de prisão preventiva.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através da Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou
-se
pelo
não

conhecimento
do presente WRIT, impetrado em prol de Renato Fiel Xavier, comprometido quando do exame de sua admissibilidade, constitui-se na medida mais adequada, pelo que se pronuncia esta Representante Subscrevente, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo, necessários para o desenvolvimento regular da ação.. (id.15815571)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O foco da impetração
,
t
rata
-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo réu
RENATO FIEL XAVIER
. aduzindo, em síntese, que não estão presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, bem como pelo fato de reunir as condições favoráveis, viabilizando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Adianto desde logo que
conhe
ç
o
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que n
ã
o vislumbro qualquer coa
çã
o ilegal a ser reparada.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

O cerceamento da liberdade antes de condenação definitiva é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, cabível, entretanto, em qualquer fase da investigação policial, como no caso vertente, ou do processo penal, na medida em que mostre necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente da autoria (CPP, arts. 311 e 312). Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do que fora apurado pelas investigações.

O Ministério Público juntou aos autos parecer, no qual pugna pela decretação da prisão preventiva, afirmando que em liberdade, o representado representa abalo à ordem pública, na medida em que há necessidade de coibir crimes com modus operandi do representado que, aliciou a adolescente Kawany Pelaz Carvalho (à época com 13 anos) a praticar conjunção carnal com os indivíduos de alcunha “Jurinha”, “Salvador” e o individuo de nome Luiz Fernando, em troca de valores que seriam divididos entre ele e adolescente, bem como há informações de que o representando alicia outras adolescentes a praticar prostituição, conforme relatado pela Sra. Kezia Tavares Pelaz, genitora de Kawany, fatos esses que revelam a sua periculosidade concreta.

Já a manifestação apresentada pela defesa, afirma não haver risco à ordem pública, posto que o representado é primário e não há informações de que este faça parte de facção criminosa ou integre associação criminosa, não havendo receio de que solto, possa o indiciado praticar outros crimes.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações das testemunhas, e do relato da vítima, os quais afirmaram, sem dúvidas, que o representado não só intermediava os encontros, como recebia o pagamento, ficando com parte do dinheiro, a depender do que havia sido previamente ajustado. Restou evidenciado, ainda, que o representado aliciava outras meninas menores de idade a praticarem sexo em troca de quantias em dinheiro. Diferentemente do alegado na manifestação da defesa, cumpre ressaltar que, conforme narrado anteriormente, o crime objeto da investigação, preenche ao menos uma das hipóteses dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo penal, este último especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o representado deve ser mantido fora do convívio social, como forma de acautelar o meio social, e ainda garantir ordem pública, evitando a continuidade delitiva, ja que sua conduta, mostra-se pertinaz.

Conforme a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:.

"Parece-nos, entretanto, que, sempre excepcionalmente, o princípio do estado de inocência haverá de ser flexibilizado, quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes. Não estamos nos referindo à segurança pública como mera abstração, ou como valor a ser sopesado sem critérios empíricos, mas à sua necessária concretização, diante de hipóteses excepcionalíssimas. Com efeito, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada no só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, esteja a reclamar uma providência imediata do poder público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal". (in Curso de Processo Penal, 15ª ed., Ed. Del Rey, 2011, p. 550). Ante o exposto, visando assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado RENATO FIEL XAVIER”

Pela análise do caso presente, verifica-se que a pretensão formulada em favor do réu não merece prosperar.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Anote-se que a Lei nº. 12.403/2011 alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal relacionados à prisão processual, fiança, liberdade provisória e demais medidas cautelares, e exsurge a prisão provisória não apenas como exceção, mas também como última
ratio,
na medida em que constitui uma séria restrição ao
status libertatis
do cidadão a ela submetido.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar

a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais. O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalte-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido não merece acolhida, pois o acusado com as referidas condutas denotam periculosidade delitiva. Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

O Impetrante não arguiu qualquer fato novo que justificasse a mudança de entendimento. Os argumentos expendidos não eliminam os fundamentos da decisão que decretou a cautelar restritiva, posto que, a manutenção da prisão do requerente continua sendo necessária para garantia da ordem pública.

Verifica-se que há, ainda, subsunção ao disposto no art. 313, I, do CPP. O delito imputado ao requerente, ora conduzido, possibilita a segregação cautelar, haja vista ter pena privativa de liberdade superior de 04 (quatro) anos.”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Ressalte-se por fim, o réu opta por permanecer foragido do distrito da culpa, fazendo-se representar nos autos apenas pelo defensor constituído, pois seu próprio comportamento deu causa ao alegado prejuízo, requisitos mais que suficiente para a manutenção de sua prisão preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 334-A, § 1º, I, DO CP, C/C OS ARTS. 2º E 3º DO DECRETO-LEI N. 399/1968. OPERAÇÃO CONTORNO DO NORTE. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. RÉU FORAGIDO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ART. 396, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. NULIDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 366 do CPP, citado o acusado por edital, o processo deve ficar suspenso enquanto este não comparecer ou não constituir advogado. 2. Se o acusado comparecer pessoalmente ou constituir advogado nos autos, o processo prosseguirá em seus devidos termos, consoante o art. 396, parágrafo único, do CPP. 3. É descabida a alegação de nulidade processual por ofensa ao princípio da autodefesa, quando o acusado opta por permanecer foragido do distrito da culpa, fazendo-se representar nos autos apenas pelo defensor constituído, pois seu próprio comportamento deu causa ao alegado prejuízo. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 155735 RS 2021/0336533-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Quanto ao pedido de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que igualmente não há que ser concedida, pois a prisão preventiva é medida cautelar excepcional e destinada à preservação da ordem pública, quando conveniente à instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ao desiderato e as circunstâncias do caso demonstram, pelo menos por ora, que a prisão preventiva se faz necessária.

Ressalto que as hipóteses de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são sempre obrigatórias.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação
.

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, o paciente se encontra foragido, havendo nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAS DA PACIENTE

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes,
per si
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não sendo igualmente o fato de a paciente ser réu primário, com residência fixa e atividade laboral suficiente à concessão da ordem.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e,
denego a ordem
.

É o voto
.

Belém/PA,
05
de
setembr
o
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2023